Tribunal: STF
Processo: ARE 1570623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Concurso público. Praças. Pmdf. Militar da ativa dos quadros da pmmg. Não aplicação do critério etário pela instância de origem com fundamento no princípio da isonomia. Súmulas 279 e 280 do stf. Inaplicável, ao caso, o tema 646 da repercussão geral. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no princípio da isonomia, reconheceu a extensão da não aplicação do critério etário ao Recorrido, militar da ativa da Policia Militar de Minas Gerais.



    5. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 646 da repercussão geral, ocasião em que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” , matéria diversa da discutida nestes autos. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.